Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015094-90.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Kind Douglas Alves dos Santos contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Rhaiz Agrícola Comércio de Peças e Equipamentos Ltda., João Alves dos Santos e Giuliano da Costa Marques, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “cumpriu sua parte no que diz respeito ao envio das Guias de Informação e Apuração ICMS - GIA, porém deixou de efetuar o pagamento do imposto, ou seja, manteve-se inerte quanto à obrigação pecuniária com o Fisco”; logo, cuida-se de tributo declarado e não pago, pelo que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação.
Assevera que é impenhorável os valores provenientes do depósito do FGTS, e que comprovou “o bloqueio realizado na Conta do Agravante mantida junto a CCR de Primavera do Leste (Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste – PRIMACREDI)”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Entretanto, em que pese a alegação da parte executada/excipiente, verifico que não restou comprovado nos autos que a dívida executada é oriunda de imposto sujeito a homologação declarado e não pago, já que na CDA consta que a infração é ‘falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do icms’.
Assim, considerando a necessidade de dilação probatória para apuração da alegação de prescrição, não há que se admitir a pretensão da parte executada.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.
No que tange ao pedido de liberação dos valores, constato que a parte executada/excipiente não demonstrou que o bloqueio ocorreu na conta informada à fl. 98, de modo que tal comprovação é necessária para análise do pedido de levantamento de valores. [...]. (Id. 50852046, fls. 64).
No caso, constata-se que a decisão agravada consignou que “a parte executada/excipiente não demonstrou que o bloqueio ocorreu na conta informada à fl. 98, de modo que tal comprovação é necessária para análise do pedido de levantamento de valores”.
De fato, os documentos anexados à exceção de pré-executividade (Id. 50852046, fls. 44/45) não comprovariam, a princípio, a alegada penhora de saldo proveniente do FGTS, sobretudo ao considerar que inexiste identificação no extrato de conta bancária (Id. 50852046, fls. 44).
Por outro lado, relativamente a apresentação de outros documentos que possam comprovar a alegada impenhorabilidade de bens, inclusive a fotocópia de parte do extrato genérico (Id. 50852040, fls. 10), deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator